Tribunal: TJDFT
Processo: 0713196-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO LEGAL.

1. A mera irresignação da parte com a decisão proferida não gera o direito à alteração do julgado por meio dos embargos de declaração, os quais somente devem ser acolhidos diante de concretas omissões, contradições ou obscuridades.

2. A jurisprudência entende que o julgador não é obrigado a responder a todas as matérias suscitadas pelas partes, apenas àquelas essenciais ao julgamento do feito, em respeito ao princípio da livre convicção fundamentada.

3. Segundo entendimentos do Superior Tribunal de Justiça e também deste Tribunal, não é necessária a menção expressa dos dispositivos legais tratados no julgamento, bastando para fins de prequestionamento que a matéria em discussão seja debatida.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.